Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Medicamento Não Padronizado. Ocrelizumabe. Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva. Não Recomendação Da Conitec. Ilegalidade. Não Comprovada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento, aplicação e custeio do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS), registrado pela ANVISA e não padronizado pelo SUS.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da antecipação da tutela recursal para fornecimento imediato do medicamento; (ii) verificar a possibilidade de concessão judicial do medicamento não padronizado pelo SUS à luz da tese vinculante firmada no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471).
III. Razões de decidir
3. A antecipação da tutela recursal exige requerimento autônomo dirigido ao tribunal no momento oportuno, o que não foi observado pelo apelante, tornando inviável sua análise.
4. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS somente é possível quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 6, dentre eles: inexistência de alternativa terapêutica no SUS, demonstração da imprescindibilidade clínica mediante laudo médico fundamentado, registro na ANVISA, incapacidade financeira do paciente e demonstração da ilegalidade do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC.
5. A CONITEC, em decisão motivada, avaliou desfavoravelmente a incorporação do ocrelizumabe ao SUS, com base em evidências de baixa efetividade clínica, incertezas quanto à segurança e alto custo-efetividade, o que foi reiterado pelo parecer técnico do NatJus.
6. O Poder Judiciário deve exercer controle de legalidade, e não se substituir à administração na escolha das políticas públicas de saúde, nos termos do precedente vinculante do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A antecipação da tutela recursal deve ser requerida em petição autônoma no momento processual adequado, sob pena de não conhecimento. 2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre o ato administrativo de não incorporação de medicamento, sendo vedado adentrar no mérito técnico da decisão da CONITEC. "

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, e 1.012, § 3o e §4o; Lei no 8.080/1990, art. 19-O, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.